Tribunal: CARF
Processo: 19647.004717/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004717/2005-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TELASA CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM NORDESTE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL. SÚMULA CARF 84. RETORNO À UNIDADE PREPARADORA
PARA ANÁLISE.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito
pleiteado e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do
direito creditório, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004717/2005-76
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004717/2005-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-27.102 –
3a Turma da DRJ/REC, de 24 de julho de 2009.
O crédito em discussão foi utilizado para compensar débitos da contribuinte
declarados nas DCOMP de nos 31400.04090.100204.1.3.046903, 31787.46940.151204.1.3.04-
9922 e 07889.87584.271204.1.3.04-5600, transmitidas com base em créditos decorrentes de
pagamento de estimativa mensal de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ efetuado
em fevereiro de 2003. O direito creditório pleiteado totaliza R$ 444.013,49.
Em 26/08/2008, foi emitido o Despacho Decisório (fls. 31), com base no Relatório de
Informação Fiscal de fls. 27 e 28, cuja decisão não homologou as compensações declaradas.
Na data em que a decisão foi proferida, havia o entendimento de que pagamentos
de estimativa mensais somente poderiam ser utilizados na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devidos ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo do período, nos termos do art. 10 da
IN 600, de 28 de dezembro de 2005.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade e, com base nos mesmos argumentos do Despacho Decisório, concluiu pela sua
improcedência, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Segue ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS MENSAIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto de renda
sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto, ou efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda a título de estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final, do correspondente
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributaria
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004717/2005-76

Cientificada em 28/08/2009 (fl. 219) do Acórdão no 11-27.102 – 3a Turma da
DRJ/REC, de 24 de julho de 2009, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
18/09/2009 (fls. 181 a 199), com suas razões de defesa.
Segue estrutura utilizada no recurso apresentado:
I.
A premissa adotada pela DRJ implica a apuração de saldo negativo de IRPJ pela
contribuinte em 2003, passível de compensação com os débitos;
II.
Previsão do artigo 10 da IN-SRF 600105 não tem amparo em lei;
III.
A Secretaria da Receita Federal aceita a compensação de IRPJ/CSLL recolhido
indevidamente ou a maior nos meses posteriores;
IV.
Quando das compensações realizadas pela contribuinte a regra do artigo 10 da IN-
SRF 600/05 ainda não existia;
V.
Se não fosse realizada a compensação do IRPJ de fevereiro de 2003 recolhido a
maior, haveria saldo negativo ao final do ano;
VI.
Da vinculação entre o presente pleito de compensação e o processo administrativo n°
19647.00969012006-99VI - Da vinculação entre o presente pleito de compensação e
o processo administrativo n° 19647.00969012006-99
VII.
Indevida revisão de lançamento;
VIII.
Conclusão.
Junto com o recurso, apresenta telas relativa à Consultoria Tributária – Processo
19647.009690/2006-99, elaborado pela Delotte.
Ao final, a recorrente conclui:
Ante todo o exposto, o Despacho Decisório proferido pela DRF/Recife deve ser
reformado, homologando-se integralmente as compensações realizadas.

Verifica-se que em 11/01/2010, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 223 a 230, por
meio da qual trata das seguintes questões:
I. Da síntese dos Fatos;
II. Preliminar de Inépcia da Peça Recursal;
III. Do pagamento de estimativa como mera antecipação de pagamento de tributo
apurado ao final do ano-calendário;
IV. Conclusão.
Conclui:
Diante do exposto, não pode ser conhecido o recurso, e, se acaso conhecido, deve ser
improvido.
É o Relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004717/2005-76

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 28/08/2009 do Acórdão no 11-27.102 –
3a Turma da DRJ/REC, de 24 de julho de 2009, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
18/09/2009 (fls. 181 a 199), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documento de fls. 496.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Em suas contrarrazões, a PGFN argumenta que o recurso não poderia ser
conhecido, por não ter atacado os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, não me parece
ter sido o que ocorreu.
Conforme relatado, no caso em análise, verifica-se que as compensações não
foram homologadas com base no entendimento de que pagamentos de estimativa mensais
somente poderiam ser utilizados na dedução do IRPJ / CSLL devido ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo do período, nos termos do art. 10 da IN 600, de 28 de
dezembro de 2005.
No Acórdão da DRJ, a decisão é mantida com fundamento no mesmo argumento.
Pela simples análise da itemização do recurso apresentado, constata-se, que os
fundamentos da decisão recorrida são combatidos. Transcrevo, novamente o título dos itens do
recurso: I - A premissa adotada pela DRJ implica a apuração de saldo negativo de IRPJ pela
contribuinte em 2003, passível de compensação com os débitos; II - Previsão do artigo 10 da IN-
SRF 600105 não tem amparo em lei; III - A Secretaria da Receita Federal aceita a compensação
de IRPJ/CSLL recolhido indevidamente ou a maior nos meses posteriores; IV - Quando das
compensações realizadas pela contribuinte a regra do artigo 10 da IN-SRF 600/05 ainda não
existia do Recurso Voluntário; V - Se não fosse realizada a compensação do IRPJ de fevereiro de
2003 recolhido a maior, haveria saldo negativo ao final do ano.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O crédito em discussão foi utilizado para compensar débitos da contribuinte
declarados nas DCOMP de nos 31400.04090.100204.1.3.046903, 31787.46940.151204.1.3.04-
9922 e 07889.87584.271204.1.3.04-5600, transmitidas com base em créditos decorrentes de
pagamento de estimativa mensal de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ efetuado
em fevereiro de 2003.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004717/2005-76

A decisão proferida no Despacho Decisório e mantida no Acórdão da DRJ não
homologou as compensações declaradas, com base no entendimento de que pagamentos de
estimativa mensais somente poderiam ser utilizados na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devidos ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período, nos termos do art. 10 da IN
600, de 28 de dezembro de 2005.
A publicação pela Cosit da Solução de Consulta Interna no 19, de 5 de dezembro de
2011, homogeneizou o entendimento da RFB sobre a possibilidade de se transmitir PER/DCOMP
tendo por objeto pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ/CSLL A referida
consulta concluiu ser cabível a análise da existência do direito creditório pleiteado pela contribuinte e
estendeu o alcance da nova interpretação aos PER/DCOMP originais transmitidos na vigência da
IN no 460, de 2004, com decisão pendentes de decisão administrativa, que abrange a situação de que
trata os presentes autos. Segue transcrição da ementa:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de valor pago
a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas
materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam
pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito
de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo paga-mento em atraso da
estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do
período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive aos
PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos a
PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460, de 2004,
e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no 460, de
18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
No âmbito do CARF, o enunciado da Súmula CARF no 84, de aplicação
obrigatória pelos julgadores administrativos, consolidou o entendimento de que é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de
estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, ficou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua
origem, já que esta foi equivocadamente interrompida com fundamento na vedação prevista no
art. 10 da IN no 600, de 2005, que motivou as decisões proferidas no Despacho Decisório e no
Acórdão da DRJ.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004717/2005-76

Afastado o óbice, a fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, o
processo deve retornar à DRF de origem para que seja então analisado o direito creditório.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revogando-se o acórdão recorrido para:
a) acatar a possiblidade de caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa, conforme Súmula
CARF no 84, afastando o óbice à análise do crédito pleiteado;
b) determinar o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o
direito creditório e emitida nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital